Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703374-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSI FRANCIS AMARAL PIVA, REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS, ESPÓLIO DE MARIANA LEITE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS APELADO: JOAO QUEIROZ DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por JOÃO QUEIROZ DE ASSIS em face de ESPÓLIO DE MARIANA LEITE ALVES, REINALDO ANTÔNIO LEITE DE FREITAS e SUSI FRANCIS AMARAL objetivando a cobrança dos alugueres atrasados desde maio de 2019. Peço licença ao juízo prolator da sentença para utilizar parte do relatório da sentença (id. 20921704): A parte autora alega, em síntese, que locou para os réus, por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de outubro de 2017 e com termo em 25 de outubro de 2018, o imóvel residencial situado na QNA 09 Casa 16 – Taguatinga Norte/DF, com valor de aluguel mensal de R$2.500,00, além dos encargos por conta dos requeridos. Aduz que os réus não vem arcando com as obrigações contratuais, a partir de maio de 2019, deixando uma dívida em aberto no valor de R$26.809,20, atualizada até 02/03/2020, mais a multa contratual de 10% no valor de R$2.680,92. Afirma fazer jus, também, à uma multa rescisória, equivalente a três meses o valor do aluguel. Diante das referidas alegações, requereu: a) a rescisão do contrato de locação; b) a condenação dos réus ao pagamento dos alugueis e encargos em atraso, até o momento da desocupação do imóvel; c) o despejo dos réus do imóvel locado; d) a condenação dos réus ao pagamento de multa rescisória prevista na cláusula décima do contrato. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Houve emenda à inicial (ID 60190500). Citados, os réus não contestaram o pedido. Foi decretada a revelia dos réus (ID 68459830) e determinado o julgamento antecipado do mérito. O Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, CPC) para: a) decretar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, identificado na petição inicial; b) condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos a partir de 25/05/2019, até a data da efetiva desocupação do imóvel. Todos os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada obrigação, além de multa contratual (cláusula quinta) de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado. c) determinar o despejo dos requeridos do imóvel objeto do contrato de locação. Concedo aos réus, a contar do trânsito em julgado, o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendido espontaneamente, nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo de forma compulsória. Condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e em honorários em favor do advogado do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do novo CPC. Opostos embargos de declaração pela fiadora, Susi Francis Amara Piva, rejeitados conforme sentença id. 20921874. Reinaldo Antônio Leite de Freitas, segundo réu, interpôs Apelação Cível (id. 20921881) alegando a necessária reforma da sentença para que seja excluído do feito o Espólio de Mariana Leite Alves. Informa que é filho da falecida e que o espólio não é parte do processo, devendo ser reformada a sentença para sua exclusão. Preparo regular conforme documento id. 20921882. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 20921886). Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se conforme id. 21354982. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de legitimidade e interesse de agir. O Código de Processo Civil prevê: Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O apelante, apesar de ser filho da senhora Mariana, não comprova ser o inventariante, não tendo legitimidade para interpor recurso em nome do espólio, nos termos do artigo 618 c/c 18 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (...) 2. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data de falecimento do executado e da legitimidade passiva do espólio, ente despersonalizado, que deverá ser representado em juízo pelo inventariante. (...) (Acórdão 1280833, 07037334920198070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ademais, sequer está demonstrada o interesse de agir do apelante. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Considerando as alegações do apelante de que houve condenação de terceiro não participante do feito, em tese, o prejuízo é da parte autora ao indicar pessoa errada e não do réu que, em princípio, dividiu a responsabilidade. Portanto, análise desse ponto apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso por falta de legitimidade ativa e interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020 15:07:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador